Tribunal: TJES
Processo: 0000153-33.2021.8.08.0023
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
00
00
153
-
33
.20
2
1
.8.08.00
23

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
2
ª VARA
CRIMINAL
DE ANCHIETA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE ICONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -

A
LEGAÇÃO DE

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

PROBATÓRIA -
D
ESCABIMENTO
-

COMPETÊNCIA DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA.

1 -
In casu,

estando ausente demonstração da presença de vínculos entre os crimes tratados na demanda em trâmite perante o juízo suscitado com os enfrentados na ação penal em curso junto ao juízo suscitante, indubitavelmente sem cabimento reputar presente a prevenção hábil a legitimar a
vis attractiva
estabelecida pelo do art. 83, do CPP.

2 – D
eclarar a competência da
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA

para processar e julgar o feito
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
declarar a competência da
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA,

para processar e julgar o feito
,
nos termos do voto do E. Relator
.

Vitória, ES, em ___de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000153-33.2021.8.08.0023

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
00
00
153
-
33
.20
2
1
.8.08.00
23

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
2
ª VARA
CRIMINAL
DE ANCHIETA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE ICONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -

A
LEGAÇÃO DE

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

PROBATÓRIA -
D
ESCABIMENTO
-

COMPETÊNCIA DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA.

1 -
In casu,

estando ausente demonstração da presença de vínculos entre os crimes tratados na demanda em trâmite perante o juízo suscitado com os enfrentados na ação penal em curso junto ao juízo suscitante, indubitavelmente sem cabimento reputar presente a prevenção hábil a legitimar a
vis attractiva
estabelecida pelo do art. 83, do CPP.

2 – D
eclarar a competência da
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA

para processar e julgar o feito
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
declarar a competência da
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA,

para processar e julgar o feito
,
nos termos do voto do E. Relator
.

Vitória, ES, em 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao presente conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
00
00
153
-
33
.20
2
1
.8.08.00
23

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
2
ª VARA
CRIMINAL
DE ANCHIETA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE ICONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uidam os autos de Conflito Negativo de Competência, estabelecido entre o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Anchieta
, figurando como juízo suscitante, e a MM. Ju
iz
de Direito da Vara
Única da Comarca de Iconha
do referido foro, como juízo suscitado,
em virtude da exceção de litispendência suscitada por Leonardo Alves da Cruz Cardoso nos autos da ação penal registrada sob nº 0000153-33.2021.8.08.0023.

Segundo se infere do apostilado, foi oposta por Leonardo Alves da Cruz Cardoso exceção de litispendência nos autos acima referenciados, com esteio na concepção de que versa sobre os mesmos fatos tratado na ação penal tombada sob nº 0000604-18.2021.8.08.0004, em trâmite perante o juízo suscitante.

Oposto o aludido incidente, o juízo de Iconha concebendo ser verossímil a pretensão formulada, se reputou incompetente, encaminhando o feito para o juízo de Anchieta, o qual compreendendo não se fazerem presentes os vetores hábeis a delimitar a presença de litispendência, refutou o pretendido, suscitando o presente conflito de competência.

Decisão no evento I
D

6842627
,
determin
ando
a remessa dos autos a
2
ª

VARA
CRIMINAL
D
E
ANCHIETA
,

para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes, atendendo o disposto no art. 75 do CPP.

A Procuradoria de Justiça já se manifestou no mov. ID 7010328, opinando pelo provimento do presente conflito, para fixar a competência do juízo suscitado (Vara Única da Comarca de Iconha) para apreciação da matéria versada nos autos nº 0000153-33.2021.8.08.0023.

Pois bem.

Conforme bem salientado pelo douto Procurador, o conflito em questão busca definir a competência para apreciação da ação penal tombada sob nº 0000153-33.2021.8.08.0023, que trata de violação do art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/06, e do art. 16, §1º, IV, da lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP,
proposta originariamente perante o Juízo de Iconha
.

Examinando o caderno processual, nota-se que o presente conflito de competência decorre da controvérsia acerca da existência de litispendência entre as demandas autuadas sobre nº 0000153-33.2021.8.08.0023 (em trâmite originariamente perante a Vara Única de Iconha) e nº 0000604-18.2021.8.08.0004 (tramitando junto a 2ª Vara de Anchieta).

Na peça acusatória da ação penal intentada perante o juízo suscitado (autos nº 0000153-33.2021.8.08.0023), há imputação de afronta às normas acima dispostas por fatos ocorridos no dia 15 de junho de 2021, que foram constatados por ocasião do cumprimento mandado de busca e apreensão expedido.

Por outro lado, denúncia apresentada junto ao juízo suscitante (autos nº 0000604-18.2021.8.08.0004), se imputa violação aos ditames do art. 33,
caput,
da lei nº 11.343/06 e do art. 16, §1º, IV, da lei nº 10.826/03, pelo contexto fático ocorrido no dia 11 de maio de 2021.

Analisando os autos, pode-se inferir que o incidente de litispendência acolhido pelo juízo suscitado teve por fundamento a compreensão de estar prevento o juízo suscitante para apreciação dos fatos versados na lide intentada em Iconha, tendo em vista estarem atrelados aos mesmos fatos, havendo tão somente continuidade delitiva.

Ocorre, que ao se verificar detidamente o contexto fático/probatório que envolve toda a questão, sobressai que apesar dos tipos penais violados em ambas as ações penais serem idênticos, inexistem elementos indicativos que referidos crimes foram cometidos na mesma circunstância ou de forma continuada, notadamente porque os fatos analisados estão consubstanciados em situações diversas, praticados em conjunturas e em locais diferentes.

Assim, reputar ocorrente prevenção sem que haja concreta indicação de que os delitos descobertos tenham sido praticados no mesmo contexto ou em continuidade delitiva, indubitavelmente estabelece uma correlação inexistente entre crimes autônomos que foram cometidos em contextos distintos.

Dessarte, estando ausente demonstração da presença de vínculos entre os crimes tratados na demanda em trâmite perante o juízo suscitado com os enfrentados na ação penal em curso junto ao juízo suscitante, indubitavelmente sem cabimento reputar presente a prevenção hábil a legitimar a
vis attractiva
estabelecida pelo do art. 83, do CPP.

Arrimando o aduzido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. TRÁFICO DE DROGAS. Feito que tramitaria na Vara Criminal Comum. Remessa à Vara do Júri. Alegação de litispendência e conexão probatória. Descabimento. Denúncia recebida tão somente quanto ao crime doloso contra a vida. Fixação da competência por prevenção. Impossibilidade. Ausência de elementos comuns. Delitos cometidos em contextos diversos. Serendipidade. Encontro fortuito de elementos probatórios. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJSP; CJur 0027384-35.2023.8.26.0000; Ac. 17258550; Ribeirão Preto; Câmara Especial; Rel. Des. Sulaiman Miguel; Julg. 18/10/2023; DJESP 14/11/2023; Pág. 2882)

Dessa forma, embora tenha
determin
ado
anteriormente
a remessa dos autos a
2
ª

V
ara

C
riminal

de

A
nchieta
,

para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes, atendendo o disposto no art. 75 do CPP, entendo por
reformular meu entendimento e
comungar
com

o
explicitado pelo douto Procurador, no sentido de que
no caso em análise,
não tem
cabimento reputar presente a prevenção hábil a legitimar a
vis attractiva
estabelecida pelo do art. 83, do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos expostos,

CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, a
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA
,
para apreciação da matéria versada nos autos nº 0000153-33.2021.8.08.0023.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)